Tribunal: CARF
Processo: 10735.001627/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.001627/2010-27
ACÓRDÃO
2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO GONCALVES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
LIVRO CAIXA.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS O contribuinte deverá comprovar a
veracidade das receitas e das despesas, mediante documentação idônea,
escrituradas em livro caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição
da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO OBJETO Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário
relativo a Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através
Notificação de Lançamento (fl. 25), em face do sujeito passivo acima identificado,
emitido na data de 12/04/2010, no montante de R$ 42.848,41, por intermédio de
Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2008.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários,
que dispensaram a intimação e resultaram no lançamento com base nos seguintes
fundamentos de fato, conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (fl. 26 ):
- Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa . Glosa de R$ 79.177,93. Somente
pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o contribuinte que receber
rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de serviços notariais e de
registro e o leiloeiro. Em razão de o contribuinte ter declarado despesas
escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos rendimentos
declarados que permitem essa dedução, está sendo glosado o valor de R$
79.177,93 informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
Foi proferida a resposta à Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL com
indeferimento do pedido.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do
sujeito passivo acerca do SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento,
realizada via AR em 29/06/2010 (fl. 29).
DA IMPUGNAÇÃO O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em
22/07/2010 (fl. 02), com a juntada de documentos comprobatórios e alegação
cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
1) Apresenta documentos comprobatórios.
2) Exerce a profissão de contador (profissional liberal) e obteve rendimento do
trabalho não assalariado no montante de R$ 144.978,00, sendo necessário
escrituração de livro caixa no montante de R$ 93.880,93, este corresponde a
despesas de custeio indispensáveis à execução dos serviços prestados.
3) A divergência nas DIRFs do exercício recepcionados pela Receita Federal, onde
não consta diversos rendimentos de trabalho não assalariado, gerando
lançamento do crédito tributário automático indevido.
4) A maioria dessas fontes de rendimentos são pequenas empresas que estão
desobrigadas de apresentar DIRF anual, em razão dos valores pagos inferiores a
R$6000,00 anuais. Existe o rendimento mesmo não constando na DIRF onde
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
3
anexa a presente cópias dos contratos de prestação de serviços contábeis do
trabalho não assalariado para vossa apreciação.
PEDIDO 1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2008
LIVRO CAIXA.
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS O contribuinte deverá comprovar a veracidade
das receitas e das despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em
livro caixa, que serão mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
d) ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a não comprovação das despesas escrituradas no Livro Caixa.
Em sede de preliminar alega o recorrente a nulidade da decisão hostilizada em
razão da ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o lançamento tinha
como fundamento a não comprovação de suas receitas e em nenhum momento teria sido
intimado a comprovas as despesas.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
4
Inicialmente, o Lançamento versava sobre a glosa de despesas em razão de o
contribuinte ter declarado despesas escrituradas em Livro-Caixa em valor superior ao total dos
rendimentos declarados que permitem essa dedução.
Entretanto, foi proferida a resposta à Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL com indeferimento do pedido, na qual houve aperfeiçoamento do presente lançamento com a
complementação da descrição dos fatos que deram origem ao lançamento:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS 0 CONTRIBUINTE NÃO
COMPROVOU VALORES DECLARADOS DO LIVRO CAIXA NO VALOR DE R$
93.880,93
Houve a cientificação do sujeito passivo acerca do SRL – Solicitação de Retificação
de Lançamento, realizada via AR em 29/06/2010 (fl. 29).
Entretanto, ao apresentar sua impugnação o recorrente não apresentou
documentos e nem se insurgiu contra o complemento realizado.
Assim, o recorrente teve sim oportunidade de se defender e juntar novas
documentos que comprovassem as despesas glosadas, mas não o fez, não havendo de se falar em
cerceamento do direito de defesa e em nulidade no presente caso.
Em razão do alegado cerceamento do direito de defesa requer o recorrente a
juntada de documentos com o seu recurso.
Entretanto, mais uma vez razão não lhe assiste.
O Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. O artigo 16, § 4o, deste diploma institui a regra geral de preclusão do direito de juntar
novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que
permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais posteriores, resumem-se a três
hipóteses, a saber: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a
prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e razões
trazidas aos autos após a resposta à Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL.
Restaria ao contribuinte, para fundamentar um pedido de apresentação de provas a
destempo, conforme dicção do § 5o do dispositivo aludido, demonstrar a ocorrência de motivo de
força maior que tenha impedido a apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de prova.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
5
Ainda em sede de preliminar alega o recorrente a ocorrência da prescrição
intercorrente no presente caso, tendo em vista a demora no trâmite do processo administrativo
tributário.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, rejeito a preliminar suscitada.

Tendo em vista que a recorrente quanto ao mérito trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
MÉRITO As disposições sobre as deduções com Livro-caixa na Declaração de
Ajuste Anual, foram estabelecidas inicialmente na Lei no 8.134 de 27 de dezembro
de 1990, que dispõe sobre o tema:
“Art.6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
(...)
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
§2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte”.
Houve a especificação da forma de dedução na Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
6
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II - das deduções relativas:
...
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro”.
As condições foram disciplinadas no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99:
“Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei n° 8.134, de 1990, art. 6°, e Lei n° 9.250, art.
4°, inciso I):
I – a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II – os emolumentos pagos a terceiros; III
– as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei n° 8.134, de 1990, art.
6°, § 1°, e Lei n° 9.250, de 1995, art. 34):
I – a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II – a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.” Portanto, ao elaborar sua declaração e apurar o
imposto devido, o contribuinte poderá indicar as despesas relativas ao Livro-Caixa
que cumpram os requisitos exigíveis pela disposição normativa, cujo
aproveitamento independe de comprovação prévia ou mesmo simultânea com a
declaração, restado apenas a possível verificação futura por parte do fisco.
O contribuinte que informou despesas na rubrica Livro-Caixa, para fins de
dedução, pode ser instado a comprová-las, como condição de validade das
referidas deduções conforme determinação do Decreto-Lei 5.844/43 que dispõe
sobre a cobrança e fiscalização do imposto de renda:
“Art 11, § 3o Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora”.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte”.
Estabelecido o que deve ser provado (as despesas lançadas em Livro-Caixa), e por
quem deve ser provado (contribuinte que se beneficiou da dedução), deve se
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.836 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10735.001627/2010-27
7
analisar a forma como deve ser feito, cuja primeira reflexão advém da LEI No
8.134, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990, referida pelo diploma legal, retrocitado, que
admitiu a dedução lançada em Livro-Caixa:
“Art. 6°, § 2° - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas, mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão
mantidos em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a
prescrição ou decadência”.
Primeiramente, a veracidade é a correspondência do afirmado (verdade) com a
prova do afirmado, ou seja, as despesas lançadas em Livro-Caixa devem atender
às exigências normativas da necessidade, usualidade, normalidade em relação à
atividade profissional desenvolvida.
Quanto à forma de comprovar, não se restringiu a um documento específico, mas
ao contrário, adotou o termo coletivo “documentação” que engloba amplas
possibilidades de comprovação, e não se limita apenas a um documento, e, muito
menos, qual seria esse documento, e pode se inferir que; inexistindo fixação legal
dos meios de prova e de seu respectivo valor para esta finalidade, com exceção
do uso de provas ilícitas, vedadas pela Constituição Federal, Art. 5o, Inciso LVI;
pode-se provar por quaisquer modos que sejam adequados e suficientes.
Observa-se que a alegação do defendente corroborada pelos documentos
comprobatórios relativos somente a receitas, comprova a condição que o
possibilita deduzir despesas escrituradas no livro-caixa, mas não tem o condão de
infirmar o lançamento que se fundamentou na falta de comprovação da
veracidade dos dados registrados no livro-caixa.
Em suma, as provas são exigíveis e possíveis, e, não tendo o contribuinte as
apresentado durante o procedimento fiscal, poderia tê-lo feito com a
impugnação, cuja defesa limitou-se, contudo, aos documentos de receitas do
Livro-Caixa, cuja comprovação somente poderia ser aferida mediante a
apresentação do Livro-caixa e a correspondente documentação, o que torna
inaceitável considerar tais elementos como suficientes para a prova pretendida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 414
DF CARF MF
Original